Tribunal: TJDFT
Processo: 0741233-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSTERIOR COBRANÇA DO VALOR NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 293,11, à título de danos materiais, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Aduz, em síntese, que o pedido de cancelamento da cobrança na fatura da autora estava submetido à análise e pendente de comprovação documental da informação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o montante dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48442119). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48442124).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. É incontroverso que o consumidor solicitou junto à recorrente o cancelamento da compra efetuada junto à empresa BIOVEA, tendo recebido resposta positiva da instituição financeira (ID 48441958). Todavia, a despeito do cancelamento comunicado ao consumidor, o débito referente ao produto foi cobrado na fatura do cartão de crédito do recorrido. Consta, ainda, que o estorno do crédito na fatura ocorreu apenas 10 meses após, sem qualquer correção monetária. Na espécie, a instituição financeira não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo forço concluir pela ilegitimidade das cobranças realizadas após o comprovado cancelamento da compra pelo consumidor. Evidente, portanto, a defeituosa prestação do serviço, devendo a recorrente responder objetivamente pela totalidade dos prejuízos experimentados pela parte consumidora, no importe de R$ 293,11, com amparo na teoria do risco da atividade empresarial, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente, na forma preconizada pelo art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
V. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar do período transcorrido até a efetiva devolução da quantia, mesmo com os esforços do autor, não se evidencia qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. A demora no estorno não enseja ofensa à dignidade das autoras, tampouco causou comprometimento do seu sustento. Portanto, é de se acolher o recurso nesse ponto.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de danos morais. Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.